Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. VIABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A circunstância judicial da conduta social deve ser ponderada. A conduta do réu, embora reprovável, não é apta e suficiente a demonstrar comportamento exacerbado, a ponto de autorizar o magistrado a sopesar de forma negativa a referida circunstância judicial.
2. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ – Tema 1087, “a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”.
3. Preenchidos os requisitos do art. 155, § 2o, do CP (primariedade do agente e pequeno valor do prejuízo), impõe-se o reconhecimento do furto privilegiado.
4. Em se tratando de condenado não reincidente à pena inferior a 4 (quatro) anos e, com circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena.
5. A pena privativa de liberdade será substituída pela pena restritiva de direitos, quando preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 44 do Código Penal, como é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.